Tribunal: TJMT
Processo: 1026324-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026324-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), ANA JULIA ROSA CARON - CPF: 080.678.371-04 (AGRAVANTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (AGRAVADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (AGRAVADO), EVA FLORES DA ROSA - CPF: 558.188.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
REVOGADA
NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
–
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2
.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA JULIA ROSA CARON

contra a decisão de ID.
305006896
, proferida pel
a
Juízo
da

1
ª
Vara

Cível de Sorriso
/MT

na
Ação
de Restituição de Valores com Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1000642-13.2024.8.11.0040
, que move em
face
de

VANDERLY RUDGE GNOATO e ROBERTO RIOS GNOATO
,

e
que
revogo
u
a gratuidade de
justiça

outrora concedida à
agravante,
determinando
o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
extinção
.

Em síntese, aduz
estar
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Afirma ser indevida a revogação do benefício da gratuidade judiciária, uma vez que os valores utilizados como fundamento ao indeferimento foram recebidos entre os anos de 2020
e 2022, a título de herança, e que, atualmente, não dispõe de qualquer valor significativo ou patrimônio
.

Por fim, a
duz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo
a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pel
a reforma da decisão ora recorrida
, a fim de que lhe sejam concedidos
, novamente,
os benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida
,
conforme decisão de ID.
305343874, que determinou
à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira
.

Em atenção à determinação supra,
a
agravante manifest
ou
-se

no
ID.
308061356
,
juntando
documentação comprobatória de sua

atua
l
condiç
ão eco
nômico-financeira.

Contraminuta pelo desprovimento (ID.
305644881
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a
agravant
e
não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade
f
inanceira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Neste sentido, há de se mencionar
que, conforme descrito na decisão ora recorrida
(ID. 305006896)
, a parte recebeu, entre os anos de 2020 e 2022, o montante de R$ 1.277.868,32 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centav
os), por meio de transferências bancárias, a título de herança.

A vultuosidade do valor
é inegável e, apesar da argumentação da parte agravante, verifica-se que esta não comprovou, de maneira clara, o esgotamento do
montante
recebido.

Há, ainda, de se ressaltar que, conforme
disposto pelo magistrado singular, a parte agravante discute, judicialmente, a posse de área rural de 217,5 ha
, referente a 50% (cinquenta por cento) da Fazenda Ana Julia, deixada a ela por seu pai. A ação possessória tramita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante est
á
sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial d
a
a
gravante,

que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça.
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a
confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça.
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao

recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025